Tribunal: TJDFT
Processo: 0706101-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BANCO ITAUCARD S.A. CISÃO PARCIAL. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A Lei 6.404/76, que trata sobra as Sociedades por Ações, dispõe, no § 1o do art. 229, que “a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão”.
2. Juntado aos autos o protocolo e justificação de cisão parcial do banco ITAUCARD S.A. com incorporação da parcela cindida pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., aprovado pela Ata da Assembleia Extraordinária, a qual aprovou a referida cisão, resta demonstrada a legitimidade deste último para figurar no polo ativo da ação de busca e apreensão compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença Cassada.